Tribunal: TJSP
Processo: 2041471-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos morais. Prestação de serviços.

Respeitável decisão que indeferiu a gratuidade pretendida pelo autor.

Inconformismo do autor. Busca obter a benesse.

Descumprimento de ordem judicial que determinou ao autor/agravante a comprovação de suas rendas. Ausência de prova da alegada insuficiência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos morais. Prestação de serviços.

Respeitável decisão que indeferiu a gratuidade pretendida pelo autor.

Inconformismo do autor. Busca obter a benesse.

Descumprimento de ordem judicial que determinou ao autor/agravante a comprovação de suas rendas. Ausência de prova da alegada insuficiência de recursos. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade. Natureza da ação que revela situação incompatível com a alegada insuficiência de recursos para adiantamento das custas e despesas processuais. Custas que devem ser recolhidas em patamar mínimo, insuscetível de acarretar desfalque ao agravante.

AGRAVO DESPROVIDO.